Tribunal: STJ
Processo: 0772144-95.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2076016 -
CE (2022/0055081-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: R P A
ADVOGADOS
: RENAN REBOUÇAS DE OLIVEIRA - CE024499
RENATO PONTES ARRUDA - CE026571
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi fundamentada de maneira adequada,
demonstrando a inexistência de vício no acórdão que
apreciou o agravo regimental.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
4. Apresentado novo recurso com a mera tentativa de
rediscussão da já esclarecida inviabilidade de
conhecimento do recurso anterior, constata-se o
exaurimento da jurisdição deste órgão colegiado.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de baixa imediata.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração e determinar a baixa imediata do feito, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA49353777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/08/2025 11:26:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 68b03ff8-7654-4f81-a74c-f8cc7ab986a4

Brasília,
.
08 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49353777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/08/2025 11:26:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 68b03ff8-7654-4f81-a74c-f8cc7ab986a4

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2076016 -
CE (2022/0055081-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: R P A
ADVOGADOS
: RENAN REBOUÇAS DE OLIVEIRA - CE024499
RENATO PONTES ARRUDA - CE026571
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi fundamentada de maneira adequada,
demonstrando a inexistência de vício no acórdão que
apreciou o agravo regimental.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
4. Apresentado novo recurso com a mera tentativa de
rediscussão da já esclarecida inviabilidade de
conhecimento do recurso anterior, constata-se o
exaurimento da jurisdição deste órgão colegiado.
5. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de baixa imediata.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R. P. A. contra
acórdão assim ementado (fl. 984):
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
Documento eletrônico VDA49353779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/08/2025 11:26:17
Código de Controle do Documento: 4c11c9d1-cda2-47eb-b5a5-1448a880080d

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora
do prazo de dois dias corridos, nos termos dos arts. 619 e 798
do CPP.
2. Considerado publicado o acórdão embargado em
e
4/3/2024
protocolizada a petição de recurso apenas em
, ficou
7/3/2024
caracterizada a perda do prazo de oposição do recurso, que se
encerrou no dia
, conforme certificado nos autos.
6/3/2024
3. O curso dos prazos processuais penais se inicia no dia
seguinte ao da intimação e inclui o dia do vencimento, havendo
prorrogação para o dia imediato apenas na hipótese de término
do prazo em dia não útil, conforme os §§ 1o e 3o do art. 798 do
CPP.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
A parte embargante alega que teria havido vício no julgado recorrido,
articulando que o início do prazo recursal deveria ocorrer em
, pois a
6/3/2024
publicação do acórdão teria sidoefetivada no dia
, assim articulando (fl.
5/3/2024
994):
Assim, a eventual existência de duas disponibilizações
/publicações impede que se imponha a pecha de
intempestividade, pois o Embargante se orientou pela última
publicação regular (05/03/2024), que ostenta fé pública e se
encontra nos autos. À míngua de certidão que explicite qual
disponibilização deva prevalecer, deve incidir o princípio pro
actione e o postulado da não-surpresa, assegurando-se à parte
o direito de ver conhecido o seu recurso, sob pena de violação
ao art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.
Afirma que há nos autos demonstração de tempestividade do primeiro
recurso de embargos e que teria havido omissão no acórdão ora embargado.
Requer o acolhimento do recurso para sanar os defeitos apontados,
com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Em se tratando de
, é "descabida a
segundos embargos de declaração
discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para
Documento eletrônico VDA49353779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/08/2025 11:26:17
Código de Controle do Documento: 4c11c9d1-cda2-47eb-b5a5-1448a880080d

a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa"
(EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/12/2017
20/2/2018
No caso, da pretensão recursal não se pode conhecer, uma vez que
não há como se postergar a jurisdição sobre questão já suficientemente
esclarecida no acórdão em que não se conheceu dos primeiros embargos de
declaração.
Destaca-se, a propósito, o que constou do voto condutor do referido
acórdão (fl. 985):
Com efeito, disponibilizado o acórdão embargado em 1o/3/2024
(fl. 967), considerado publicado em
(fl. 967), o presente
4/3/2024
recurso somente foi protocolizado em
(fl. 800), fora do
7/3/2024
prazo recursal de dois dias corridos, nos termos do art. 619 do
CPP, consoante certidão da Secretaria Judiciária à fl. 800.
Inexiste qualquer dúvida sobre a data da publicação em questão,
tendo havido o cuidado de se determinar a certificação a respeito pela
Secretaria, ficando assim registrado (fl. 967):
Certifico, em cumprimento ao r. despacho de e-STJ fl. 966, que
o v. acórdão de e-STJ fls. 748/749 foi disponibilizado em
(sexta-feira) e publicado no DJe de
01/03/2024
04/03/2024
(segunda-feira), edição n. 3821 [tendo sido os advogados]

intimados do teor do v. acórdão de e-STJ fls. 748/749 por meio
de sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 04
.
/03/2024
Na própria
do processo no sistema de informações
consulta pública
processuais do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, é possível verificar que
a publicação ocorreu no dia
, encontrando-se inequívoca a informação
4/3/2024
de que a petição de recurso foi apresentada apenas no dia
, após,
7/3/2024
portanto, o prazo legal de 2 dias. Conclui-se, assim, que dela não se
pode conhecer, constatando-se, ainda, o objetivo meramente protelatório dos
segundos embargos de declaração.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.597.307/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE,
13/8/2024
16/8/2024
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
6/8/2024
de
).
13/8/2024
Documento eletrônico VDA49353779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/08/2025 11:26:17
Código de Controle do Documento: 4c11c9d1-cda2-47eb-b5a5-1448a880080d

Em suma, nada havendo a ser discutido e, considerando o não
conhecimento do recurso anterior, associado ao objetivo protelatório do
presente recurso, impõe-se o não conhecimento da presente irresignação,
devendo o feito ser baixado independentemente de prazo ou publicação.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração e
não conheço
determino a baixa imediata do feito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49353779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 08/08/2025 11:26:17
Código de Controle do Documento: 4c11c9d1-cda2-47eb-b5a5-1448a880080d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0055081-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.076.016 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07721449520148060001 0772144952014806000150000 7721449520148060001
772144952014806000150000 772144952014806000150001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R P A
ADVOGADOS
: RENAN REBOUÇAS DE OLIVEIRA - CE024499
RENATO PONTES ARRUDA - CE026571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R P A
ADVOGADOS
: RENAN REBOUÇAS DE OLIVEIRA - CE024499
RENATO PONTES ARRUDA - CE026571
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração e
determinou a baixa imediata do feito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542524155281854056113@
2022/0055081-2 - AREsp 2076016 Petição : 2025/0062781-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49249196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:31:43
Código de Controle do Documento: 9E4F52A5-EA19-41D6-AF3C-8B1493438BE8